Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas em se tratando de réu reincidente, justifica-se o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, "b" do CP).
2. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando se trata de condenado reincidente.
3. Recurso conhecido e desprovido.